Tribunal: TJES
Processo: 5004106-52.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004106-52.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: JADER CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que

negou
provimento ao recurso de
apelação cível

para
manter a sentença que
julgou
procedente
a pretensão autoral
a fim de

declarar a
nulidade do ato administrativo que promoveu a eliminação do requerente e,
com isso,

determinar
aos requeridos que permitam que o
autor
participe das próximas etapas do concurso público versado na presente demanda para o cargo de Delegado de Polícia Civil, incluindo-se posse e exercício no cargo em caso de aprovação nas fases subsequentes e atendimento aos demais requisitos legais e editalícios, devendo a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial ser exigida no ato da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas afetas a inexistência de afronta aos princípios constitucionais da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia (art. 5º,
caput
, da CF/88) com o reconhecimento pelo Poder Judiciário da ilegalidade da exigência feita no edital de comprovante pelo candidato do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial como etapa do certame, e não no ato da posse, para exercício do cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o que não implicou em afronta ao precedente persuasivo (arts. 489, § 1º, inciso VI, e 927, inciso III, do CPC/2015) firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 485, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: arts. 2º e 5º,
caput
, da CF/88, e arts. 489, § 1º, inciso VI, e 927, inciso III, do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Cebraspe

contra
v. acórdão (
ID
10443057
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos d
a

ação ordinária

proposta p
or

Jader Carvalho da Silva

em desfavor do Estado do Espírito Santo e da pessoa jurídica recorrente
, julgou
procedente
a pretensão autoral
para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida,
declarar a
nulidade do ato administrativo que promoveu a eliminação do requerente e,
com isso,

determinar
aos requeridos que permitam que o
autor
participe das próximas etapas do concurso público versado na presente demanda para o cargo de Delegado de Polícia Civil, incluindo-se posse e exercício no cargo em caso de aprovação nas fases subsequentes e atendimento aos demais requisitos legais e editalícios, devendo a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial ser exigida no ato da posse.

Nas razões recursais, alega a pessoa jurídica embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), enfatizando que:
i)
não se pronunciou a respeito da ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), visto que não compete ao Poder Judiciário modificar os critérios estabelecidos pela banca examinadora nas fases de concurso público tampouco substituí-la, de forma que inobserou o precedente vinculante firmado pelo STF no Tema Repercussão Geral nº 485, violando o previsto no art. 927, inciso III, do CPC/2015;
ii)
não se manifestou quanto à impossibilidade de substituição da banca examinadora, pelo Poder Judiciário, em questões envolvendo concursos públicos, em especial acerca da impossibilidade do Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, quando demandar alteração dos critérios de comprovação do tempo de prática;
iii)
deixou de se pronunciar a respeito do princípio da isonomia (art. 5º,
caput
, da CF/88), que deve nortear os concursos públicos, já que todos os candidatos, que não comprovaram o tempo de prática, foram eliminados do certame.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela pessoa jurídica embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas afetas a inexistência de afronta aos princípios constitucionais da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia (art. 5º,
caput
, da CF/88) com o reconhecimento pelo Poder Judiciário da ilegalidade da exigência feita no edital de comprovante pelo candidato do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial como etapa do certame, e não no ato da posse, para exercício do cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o que não implicou em afronta ao precedente persuasivo (arts. 489, § 1º, inciso VI, e 927, inciso III, do CPC/2015) firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 485,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Consoante enfatizado no precedente julgamento da apelação cível,
“
o momento escolhido para a exigência de comprovação do tempo mínimo de prática forense ou de atividade policial foi desarrazoável
, denotando, assim como reconheceu o juízo a quo, a inconstitucionalidade material do
art. 2º, inc
iso
V, da Lei Complementar Estadual nº 844/2016,
e, consequentemente, do
subitem “e.2” do item 1.2 e
d
o
i
tem 12.1
do
Edital nº 001/2022/PCES”
, pois
“
A
demonstração de prática de atividade jurídica ou policial pelo candidato que almeja ingressar na carreira de Delegado de Polícia Civil é exigência que objetiva comprovar um mínimo de experiência que o futuro ocupante daquele cargo deve ter para o exercício da função de forma eficiente, em virtude da sua importância e responsabilidade. Justamente diante do seu escopo, é que esta exigência
somente pode ser feita para o exercício efetivo da atividade do cargo de Delegado de Polícia Civil, e
não
como condição
para a
participação nas demais
etapas do concurso que ainda está em andamento,
ainda que seja
o Curso de Formação
,
sob pena de
afronta a
o
s
princípio
s
da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I, CF/88, e art. 32, I, Constituição Estadual)
e da razoabilidade
”
.

Dessa forma, esta colenda Câmara Cível concluiu, amparada na Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça e nos mais recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste egrégio Sodalício que,
“
com exceção das carreiras da magistratura e do
Ministério Público
, a comprovação de requisito de habilitação para a investidura em cargo público deve ocorrer apenas no momento da posse do candidato,
o que foi sedimentado n
a ADI nº 3.460 e no

T
ema Repercussão
Geral nº 509”
,
razão pela qual extraiu-se
“
a postura inconstitucional do ente estatal e da banca organizadora requeridos, por afronta aos postulados
da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I, CF/88, e art. 32, I, Constituição Estadual)
e da razoabilidade”
.

Por contrariar o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça e a orientação vinculante do Supremo Tribunal F
ederal acerca do assunto,
além de posicionamento sedimentado desta Corte de Justiça,
este órgão fracionário concluiu pela desnecessidade de
observância da
cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF)
para manter a sentença objurgada pelo recurso de apelação.

Como a procedência da pretensão autoral que alterou o momento de exigência do tempo mínimo de atividade forense do candidato autor embargado foi pautada no reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência legal e editalícia, o que se amparou em entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, em orientação vinculante e nos mais recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e no posicionamento consolidado desta Corte de Justiça a respeito do mesmo concurso público, não havia que falar em afronta aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia (art. 5º,
caput
, da CF/88), visto que o Poder Judiciário pode interferir em certames quando constatada manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade, como é o caso dos autos, e a todos os candidatos é possível acionar o Judiciário para sanar eventual irregularidade no concurso,
motivo pelo qual, inclusive, inexiste desrespeito à
tese vinculante estabelecida no Tema Repercussão Geral nº 485 do Pretório Excelso
2
.

Como se vê, ao contrário do asseverado pela pessoa jurídica embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, pois o reconhecimento da inconstitucionalidade daquela exigência legal e editalícia no concurso público decorreu do atento exame do caderno processual, da análise do ordenamento constitucional e do afastamento das teses expostas pela embargante, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação das normas constitucionais e dos critérios legais e editalícios por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória, além de inexistir omissão a ser sanada a respeito dos princípios da separação de Poderes e da isonomia, já que a aferição da citada inconstitucionalidade autoriza a intervenção do Poder Judiciário no certame.

A pessoa jurídica embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
(arts. 2º e 5º, caput, da CF/88, e arts. 489, § 1º, inciso VI, e 927, inciso III, do CPC/2015)
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Tema Repercussão Geral nº 485 do STF – Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.